Tribunal: TJMT
Processo: 1085470-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085470-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVERTON CORDEIRO ALVES - CPF: 031.772.661-74 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), EVERTON CORDEIRO ALVES - CPF: 031.772.661-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONDENAÇÃO PENAL INDEVIDA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO E OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVA TÉCNICA (CONFRONTO PAPILOSCÓPICO). FATO DE TERCEIRO. CONCAUSA ESTATAL. QUANTUM DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente estatal e deu parcial provimento ao recurso do autor, majorando a indenização por dano moral para R$ 15.000,00, em razão de condenação penal indevida e cumprimento de pena por pessoa inocente, com restrições cautelares e repercussões profissionais, ao longo de mais de sete anos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide excludente de ilicitude por exercício regular de direito/estrito cumprimento do dever legal (CC, art. 188, I) a afastar a responsabilidade civil estatal; (ii) saber se o fato criminoso de terceiro rompe o nexo causal, qualificando-se como causa exclusiva do dano; (iii) saber se o valor de R$ 15.000,00 é excessivo, a justificar redução para R$ 2.000,00.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do Estado é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da CF/1988, e se aperfeiçoa com a demonstração de conduta estatal (inclusive omissiva), dano e nexo causal, sendo a discussão sobre culpa ou dolo do agente relevante apenas para eventual ação regressiva.

O exercício da persecução penal, embora dever estatal, não legitima atuação dissociada da diligência mínima exigível; a omissão em considerar prova técnica já incorporada aos autos (confronto papiloscópico que indicava a inocência do autor) configura falha do serviço apta a sustentar o nexo causal.

O fato de terceiro não rompe o nexo quando não se apresenta como causa única do dano; no caso, a fraude inicial somou-se à omissão qualificada do aparato estatal, que dispunha de meios técnicos para correção do erro e, ainda assim, permitiu o processamento, condenação e cumprimento de pena por inocente, caracterizando concausa determinante.

O quantum do dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando gravidade, duração e consequências do ilícito, bem como a dupla função compensatória e preventiva; diante da severa violação à liberdade, honra e dignidade, com estigmatização penal e restrições por longo período, a majoração para R$ 15.000,00 revela-se adequada, sendo irrisório o patamar de R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, subsiste quando a condenação penal indevida decorre de falha do serviço caracterizada por omissão na apreciação de prova técnica decisiva, ainda que exista conduta inicial de terceiro. 2. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade estatal quando a omissão administrativa ou institucional atua como concausa determinante do dano. 3. É proporcional a indenização por dano moral fixada em patamar compatível com a gravidade e a duração de condenação indevida, observadas as funções compensatória e preventiva da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.021, § 3º; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1012302-40.2020.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2023, DJE 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente estatal e deu parcial provimento ao recurso do autor, majorando a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A decisão fundamentou-se na evidente falha do serviço público, consubstanciada na desconsideração de prova técnica cabal quanto à inocência do autor, e concluiu que o valor arbitrado na sentença se mostrava insuficiente para reparar a gravidade e a duração do dano.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso persevera na reforma da decisão monocrática, sustentando, em síntese, que: i) inexiste responsabilidade civil, pois seus agentes teriam atuado em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, o que configuraria excludente de ilicitude (art. 188, I, do Código Civil); ii) deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, porquanto o dano teria decorrido da conduta criminosa do primo do agravado; iii) subsidiariamente, o valor de R$ 15.000,00 seria excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido ao patamar máximo de R$ 2.000,00.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que: i) a responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), e a falha do serviço restou caracterizada pela omissão em analisar o laudo papiloscópico; ii) a excludente de fato de terceiro não se aplica, pois a omissão estatal foi concausa determinante do dano; iii) o valor de R$ 15.000,00 é justo e razoável diante da grave violação a direitos fundamentais, sendo a quantia pretendida pelo Estado aviltante.

Cumpre destacar que não se ignora o disposto no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao que preceitua o referido diploma processual.

O ponto de partida para a correta solução da controvérsia reside na norma fundamental que disciplina a responsabilidade da Administração Pública, insculpida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cuja literalidade é imperioso transcrever:

“
Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O dispositivo constitucional consagra a
teoria do risco administrativo
, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado.

Para sua configuração, exige-se a demonstração de três elementos: conduta estatal (ação ou omissão), dano suportado pelo particular e nexo de causalidade entre ambos.

A discussão acerca de dolo ou culpa do agente público é irrelevante para a aferição do dever de indenizar do ente público, mostrando-se pertinente apenas em eventual ação regressiva.

Nesse contexto, a primeira tese do agravante, no sentido de que seus agentes teriam agido no
exercício regular de um direito
(art. 188, I, do Código Civil), não se sustenta.

O exercício da persecução penal é, de fato, um dever estatal. Contudo, tal dever deve ser desempenhado com a diligência e a cautela que dele se esperam. A falha nesse exercício, quando resulte em dano a terceiro, configura pressuposto da responsabilidade objetiva.

A decisão agravada foi precisa ao identificar a falha do serviço, consistente na omissão do aparato estatal em considerar prova técnica de extrema relevância. Vejamos:

“No caso em análise, restou incontroverso que o autor foi condenado e cumpriu pena por crime que não praticou. Os documentos juntados aos autos demonstram que, ainda durante a fase de inquérito policial, foi realizado Confronto Papiloscópico (nº 2394/2012) pela POLITEC/MT, o qual concluiu que as impressões digitais constantes no Boletim de Identificação Criminal em nome de Everton Cordeiro Alves pertenciam, na verdade, a Jodisvanio Alves Teixeira.

Apesar dessa informação crucial ter sido juntada aos autos da ação penal antes mesmo do recebimento da denúncia, o processo seguiu seu curso, culminando na condenação do autor, que teve que cumprir integralmente a pena imposta, com restrições à sua liberdade, como recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal obrigatório em juízo.”

A desconsideração desse documento (Confronto Papiloscópico nº 2394/2012), já constante dos autos, desnatura a regularidade do agir estatal e
evidencia a falha que fundamenta o nexo causal
.

De igual modo, a alegação de
excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro
não prospera.

É incontroverso que a conduta inicial que deu origem ao equívoco foi a fraude perpetrada pelo primo do agravado. Contudo, para que o fato de terceiro rompa o nexo causal, é necessário que seja a causa única e exclusiva do dano.

No caso, a conduta do terceiro não atuou de forma isolada: a ela somou-se a omissão qualificada do Estado, que, embora dispusesse de meios técnicos para corrigir o erro de identificação, não o fez, permitindo que um inocente fosse processado, condenado e cumprisse pena.

A
omissão estatal
foi, portanto, concausa direta e determinante para a consumação e a perpetuação do dano, atraindo o dever de indenizar e afastando a incidência da excludente.

Superadas as teses de exclusão da responsabilidade, passa-se à análise da insurgência subsidiária quanto ao valor da indenização.

O agravante pleiteia a redução do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-lo excessivo.

A fixação do
quantum
indenizatório
por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor e a dupla função da reparação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva (caráter pedagógico).

A situação vivenciada pelo agravado foi de extrema gravidade. Ele foi submetido ao estigma de uma condenação criminal por
crime que não cometeu
, situação que se prolongou
por mais de sete anos
.

Teve sua liberdade restringida por medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar noturno e o comparecimento mensal em juízo. Ademais, sofreu prejuízos concretos em sua esfera profissional, com o descredenciamento de seu meio de trabalho.

A dignidade, a honra e a liberdade do agravado foram frontalmente violadas por falha grave do aparato estatal.

Diante da magnitude do dano, a majoração da indenização para R$ 15.000,00, promovida na decisão monocrática, mostra-se adequada e proporcional, sendo o patamar de R$ 2.000,00 sugerido pelo Estado manifestamente irrisório e incompatível com a extensão da lesão.

A jurisprudência deste Tribunal, citada na decisão monocrática, corrobora o entendimento de que a condenação indevida decorrente de falha estatal na identificação do acusado impõe o dever de indenizar em patamares que reflitam a seriedade do erro.

Transcreve-se, para reforço argumentativo, o precedente mencionado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS -
PRISÃO DE PESSOA DIVERSA
- HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO
- PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO.

1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal.

2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral.

3. Descabido o pleito de redução do quantum fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família.

4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição.

5. Recurso desprovido. Sentença alterada, ex officio, quanto aos consectários legais.”

(N.U 1012302-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023) (g.n.)

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso representam mero inconformismo com o resultado do julgamento monocrático, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões ali exaradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026